Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida comum.
2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, e II do Código de Processo Civil.
3. O réu não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, suas alegações. O contexto fático-probatório demostra que a separação de fato ocorreu efetivamente com a saída da autora do lar comum.
4. Recurso conhecido e não provido.